Tribunal: TJES
Processo: 0015468-12.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015468-12.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE SOUZA DE ALMEIDA e outros (2)

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUTOS DIGITALIZADOS. PETICIONAMENTO NO FEITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ART. 9º, §1º, DA LEI Nº 11.419/2006. INTEMPESTIVIDADE IDENTIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. D
e acordo com o disposto no art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006,
“As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais”.

2. A jurisprudência deste sodalício entende que o acesso aos autos eletrônicos, ainda que o advogado não esteja habilitado no processo junto ao PJe, configura ciência inequívoca dos atos judiciais nele contidos (5006751-50.2022.8.08.0000, 5007275-81.2021.8.08.0000).

3.
Q
uando protocolou petição
em 29/02/2024 o recorrente teve acesso integral aos autos e, portanto, ciência da sentença guerreada, o que evidencia a intempestividade do recurso apenas manejado em 26/04/2024.

4. Recurso conhecido e desprovido, sem aplicação da multa do
art. 1.021, §4º, do CPC
.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0015468-12.2014.8.08.0035

Agravante:

Icatu Seguros S/A

Agravados:

Felipe Souza de Almeida e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida
-se de agravo interno interposto por
Icatu Seguros S/A
contra a decisão monocrática ID. 12063608, por meio da qual não conheci da apelação interposta pelo recorrente, tendo em vista sua intempestividade.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a
“[...]intimação eletrônica da Sentença de Embargos foi expedida em 05/04/2024[...]”
e a ciência foi registrada pelo sistema no dia 08/04/2024. Que
“[...]não há comprovação de que o processo foi acessado em sua íntegra em 29/2/2024, ou se foi feito peticionamento indireto[...]”.
Que o recurso de apelação é tempestivo, pois foi interposto após intimação válida. (ID. 12491798)

Sem contrarrazões pela incolumidade da decisão atacada, com incidência da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. (Id. 12640437)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 01 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A hipótese versa sobre recurso de agravo interno interposto contra a decisão, por meio da qual não conheci da apelação interposta pelo recorrente, tendo em vista sua intempestividade. (ID. 12063608)

Conforme ressaltado na decisão atacada, a jurisprudência deste sodalício entende que,
“No procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial”
(TJES, Classe: 5001158-11.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 25/03/2021).

Ademais, de acordo com o disposto no art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006,
“As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais”
.

Por isso, esta Corte assevera que o acesso aos autos eletrônicos, ainda que o advogado não esteja habilitado no processo junto ao PJe, configura ciência inequívoca dos atos judiciais nele contidos, como se depreende dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO DE ORDEM – NULIDADE ACÓRDÃO – INDICAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE CONSTITUÍDO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA – ACESSO CONSTANTE AOS AUTOS DO PROCESSO ELETRÔNICO PELO PJE POR PARTE DO ADVOGADO DA AGRAVANTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS – NULIDADE DE ALGIBEIRA – VIOLAÇÃO À BOA FÉ PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA.

1. Em se tratando de Agravo de Instrumento, a informação do nome e do endereço completo dos advogados constantes do processo constitui requisito obrigatório a constar no recurso, a teor do disposto no art. 1.016, IV, do CPC.

2. Nos termos dos artigos 269 e 271, § 2º, do CPC, as publicações e intimações dos atos processuais são imprescindíveis ao regular andamento do feito, na medida em que é a partir delas que as partes tomam ciência de tudo que é praticado nos autos e podem manifestar e requerer aquilo que lhes for de direito, assegurando-se o contraditório e o devido processo legal.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que a apreciação de pedidos de declaração de nulidade de atos processuais deve ser feita com moderação, atenta à efetividade e à razoabilidade, de maneira que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo. É o que ocorre, por exemplo, com a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, quando a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.

4. In casu, o Réu/Agravante informou advogada que não representa a Autora/Agravada no processo principal. Consequentemente, as intimações para oferecimento de contrarrazões e para ciência da inclusão do processo em pauta para julgamento foram a ela direcionadas.
Ocorre que o sistema PJe possui a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, localizada no “menu” dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo, e foi evidenciado que o advogado da Autora/Agravada teve acesso aos autos em diversas datas.
Ademais, o Agravante informou a interposição do Agravo de Instrumento na ação de origem (art. 1.018, CPC), permitindo concluir que, ante as particularidades do caso, ocorreu a
ciência inequívoca da Autora/Agravada
acerca do presente recurso.

5. Nulidade arguida somente após o julgamento desfavorável do Agravo de Instrumento.

6. Questão de ordem rejeitada. Acórdão mantido.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006751-50.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.06.2023) (g. n.)

“PETIÇÃO ALEGANDO A NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA E CIENTIFICAR ACERCA DA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. ADVOGADA QUE ACESSOU INTEGRALMENTE OS AUTOS POR DIVERSAS VEZES E NÃO ALEGOU A IRREGULARIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA CHAMADA “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. NULIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I- Constata-se que fora expedida intimação pessoal da parte Agravada, ora Embargante, por meio de carta com aviso de recebimento (AR) (Id. 2312283), para apresentar as suas contrarrazões ao agravo de instrumento interposto, quando, na realidade, já havia sido juntado ao presente caderno recursal o respectivo instrumento de procuração outorgado aos d. causídicos (Id. 1962694), sendo relevante consignar que o aludido AR (Aviso de Recebimento) retornou aos autos sem cumprimento.

II-
Não obstante a irregularidade verificada, observa-se que a Dra. Juliana Cristina Martinelli Raimundi, d. causídica que postula a sua vinculação aos autos, na qualidade de patrona da parte ora Recorrente (Id. 4047226), acessou inúmeras vezes o presente feito, conforme se observa na aba acesso de terceiros
.

III-
A d. causídica acessou os autos quase que diariamente, tendo acesso ao seu completo conteúdo e ao seu andamento, remontando o primeiro acesso à data de 01/09/2022 às 16:33h, momento este bem anterior ao lançamento do relatório nos autos, quando a parte poderia, então, em sinal de boa-fé, cooperação e lealdade processual, ter peticionado no primeiro momento regularizando a representação processual do Embargante, bem como apresentado a competente contraminuta, eis que tinha ciência inequivoca do conteúdo da demanda para tanto.

IV – A sólida jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da parte após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência future, não havendo, portanto, que se falar em qualquer nulidade na presente hipótese.

V - Recurso desprovido.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5007275-81.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.06.2023) (g. n.)

No caso dos autos em apreço, a decisão que integrou a sentença impugnada foi proferida em 09/11/2023 (ID. 11293231), quando os autos já tramitavam no ambiente do PJe em formato eletrônico, tendo o apelante protocolado em 29/02/2024 (ID. 11293232) petição com pedido de exclusão de um dos seus patronos e a manutenção
“[...]apenas a habilitação do Dr. Eduardo Chalfin, OAB/ES 10.792, devendo todas as publicações e intimações eletrônicas serem realizadas exclusivamente em nome deste[...]”
que, diga-se, promoveu a juntada do referido documento.

Ou seja,
de acordo com as normas e a exegese externada pelos julgados acima transcritos,
quando protocolou a petição ID.
11293232 em 29/02/2024 o recorrente teve acesso integral aos autos e, portanto, ciência da sentença guerreada, o que evidencia a intempestividade do recurso apenas manejado em 26/04/2024
(ID. 11293586).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, deixando de aplicar a multa do art. 1.021, §4º, do CPC, por não vislumbrar a manifesta inadmissibilidade do presente agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.